Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-12.2020.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000971-12.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.973.391-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 0,93 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000971-12.2020.8.11.0025, o qual julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a parte requerida a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Aduz o Apelante que, a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que caso não seja respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras se põe em risco.

Assevera que, a aplicação do princípio do poluidor pagador se revela um instrumento econômico e ambiental indispensável à preservação do meio ambiente, a medida que procura inibir a conduta lesiva a ser praticada pelo “potencial” poluidor e atua no campo da repressão por meio do instituto da responsabilização.

Destaca que, “é preciso impor ao responsável pela degradação ambiental a obrigação do pagamento de indenização com o objetivo de desencorajar a prática de danos ambientais e estabelecer uma condenação pecuniária que obste comportamento semelhante pelo apelado, tendo em vista que os desflorestamentos irregulares representam danos diretos à flora e danos diretos e indiretos à fauna, ao solo, aos cursos d’ água e à paisagem”.

Afirma que, “considerando a existência do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano causado, bem como os malefícios advindos pela degradação praticada, fica demonstrado sua respectiva responsabilização objetiva na obrigação de promover a indenização pelo dano ambiental causado”.

Prequestiona, para fins de eventual interposição de recurso especial, ressalta-se que a matéria ora sub judice é abarcada pelos artigos 225, §3°, da Constituição Federal e artigos 4°, inciso VII, 14, §1°, ambos da lei n° 6.938/81 que versa sobre o dever jurídico de reparar os danos causados ao meio ambiente.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental cometido, bem como pelo dano moral coletivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelado, por ter supostamente desmatado a corte raso 0,93 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de infração n. 20153003, lavrado na data de 29.05.2020.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
A proteção ao meio ambiente se dá nas searas criminal, administrativa e cível. A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo a reparação do dano ambiental causado. Ela possui natureza objetiva e é pautada pela teoria do risco integral. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; (...) (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014) Dessa forma, em havendo dano, o que precisa se investigar é a existência de conduta que gerou esse resultado. No caso, o dano ambiental está fartamente comprovado pelo relatório técnico em Id. 33440394. Sobre a autoria, a parte requerida estava presente no momento da fiscalização (Id. 33440394, p.2). Além disso, consta no relatório técnico da SEMA que o mesmo é detentor da posse do imóvel. A jurisprudência é clara no sentido da responsabilidade ambiental possuir natureza propter rem, conforme súmula 623 do STJ. Logo, é irrelevante ser ou não proprietário. Uma vez que estava exercendo a posse e houve desmatamento, passa a ser considerado autor do dano. Nesse sentido: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE
.
E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. (...) (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022) É importante ressaltar que os documentos trazidos pela SEMA, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se tratarem de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. In casu, o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo. (...) (N.U 0000419- 89.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente. Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva. [...] O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos irreparáveis. Ocorre que não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental. O desmatamento pela sua própria natureza é passível de ser revertido, ao contrário de outras formas de poluição. Também não foi informado o valor que entende ser cabível. Não há, portanto, dano a ser indenizado. Ademais, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento. Em contrapartida, quanto à reparação a título de dano moral difuso sabe-se que, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa e/ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor ao meio ambiente seja de razoável significância e gravidade para a sociedade, o que não restou demonstrado nos autos. Em que pese o desmatamento, este se deu dentro de área rural particular, sem acesso ao público em geral, não havendo comprovação de que tais atividades tenham, por si sós, lesado valores substanciais da comunidade local. [...]”

Precipuamente, convém destacar o art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que:

Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

Isto quer dizer que, as ações fiscalizatórias promovidas pelos órgãos competentes visam, em síntese, proteger o meio ambiente quanto a possíveis degradações, posto estarmos diante de um bem jurídico universal.

Por outro lado, embora se constate a prática de transgressão ambiental pelo Apelado, para que seja configurado o dano moral difuso e/ou coletivo se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, embora tenha sido comprovada a prática de ilícito ambiental,
não foi demonstrado nos autos qual foi a lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, que tenha implicado em dor e angustia que possua o atributo de intolerabilidade e supere o limite do aborrecimento do cotidiano
.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023